Tribunal: TJPA
Processo: 0802636-75.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802636-75.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO SIVIERO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO ACERTADA. JURISPRUDÊNCIA APONTADA PELO RECORRENTE QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. FORMA DE INVESTIDURA DO AGENTE AUTUADOR QUE NÃO DESCONSTITUI O ILÍCITO AMBIENTAL REGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. ARGUMENTOS USADOS PELO RECORRENTE SUGEREM QUE A PRETENSÃO DO RECORRENTE PARA REAVER A SOJA APREENDIDA DEVE SER DIRECIONADA AO ARRENDATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão reproduzida no evento ID 1603454 que negou a tutela de urgência pela falta de elementos suficientes para a caracterização da probabilidade do direito.

Em apertada síntese o agravante ajuizou ação ordinária para anulação de ato administrativo (auto de infração ambiental) lavrado pelo Município de Dom Eliseu, e requereu tutela provisória requerendo a liberação de 5.741 sacas de soja com garantia para o juízo do imóvel rural fazenda Safira, e que sejam suspensos os efeitos do auto de infração nº 0150/Serie A1 (fazenda Shalon).

O juízo entendeu não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela.

Irresignado recorre alegando essencialmente que o auto de infração é nulo pois lavrado por autoridade incompetente; e que houve ofensa ao princípio da impessoalidade cometido pelo Município uma vez que teria liberado 54 mil sacas de soja para o arrendatário das áreas objeto da autuação ambiental e para a financiadora do plantio restando 12.741 sacas que foram colhidas nessas áreas, das quais 5.741 lhe pertencem por força de contrato, e que a imposição

do art. 18 do Decreto 59.566/66 deveria ser mitigada nos moldes como autoriza o STJ.

Que não pode ser penalizado como está sendo porque não foi o responsável pelo plantio nem pelo financiamento, que sua participação foi apenas na condição de arrendador da área autuada, de forma que cabia ao arrendatário providenciar as licenças necessárias ao plantio de soja, sendo que os responsáveis pelo plantio e pelo financiamento obtiveram a liberação da parte da colheita que lhes cabia por contrato através de Termo de Compromisso e apenas o agravante não desfrutou dessa condição.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Neguei o efeito requerido ID1620473.

Sem contrarrazões.

O MP se manifestou pelo desprovimento ID1711747.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas será desprovido pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão monocrática, os quais reponho aqui para o colegiado.

De plano cumpre esclarecer que as duas jurisprudências apresentadas para demonstrar a possibilidade de mitigação do art. 18 do Decreto 59.566/66 sugerida pelo agravante, descrevem casos de inadimplemento contratual do arrendamento rural,
portanto não socorrem a intenção do recorrente considerando que o presente caso tem natureza absolutamente diversa daquela dos exemplos
.

Não tem melhor sorte quanto ao argumento de nulidade do ato administrativo pela incompetência do agente público, uma vez que
a forma de investidura na função pública do agente fiscalizador não desconstitui o ilícito ambiental caracterizado
.

Quanto a potencial ofensa ao princípio da impessoalidade vale destacar que a consequência suportada pelo agravante não tem início na colheita e apreensão da soja produzida na respectiva área, pelo contrário, é bem anterior a maio de 2018.

Em 15/12/2017 o agravante foi autuado por desenvolver atividade de projeto agrícola potencialmente poluidora sem a devida licença, naquela ocasião a fazenda Shalon teria sido embargada para o plantio de soja. Esse embargo teria sido ignorado o plantio teria sido feito e em 07/05/2018 nova autuação foi feita e a soja que estava pronta para colheita foi apreendida.

Partindo dessa linha do tempo, pretende o agravante o acolhimento da tese que teria arrendado sua terra para um terceiro, em julho de 2017, conforme contrato juntado nos autos, e que seria de inteira responsabilidade do arrendatário o apresentar aos arrendadores, no prazo de 120 dias da assinatura, as licenças de atividade rural para o plantio de grãos, bem como seria responsável por qualquer penalidade administrativa ou ações cíveis e/ou penais em decorrência do uso das áreas no prazo do arrendamento, dessa forma estaria ali dispostas uma condição determinante - se o arrendatário não apresentasse as licenças para o futuro plantio de soja até o dia 29 de dezembro daquele ano, haveria a rescisão do contrato (§1º da Cláusula décima).

Então considerando que em 15 de dezembro houve a autuação justamente por falta de licença para a atividade agrícola, de certo o agravante já sabia, duas semanas antes do prazo contratado que houve o descumprimento contratual, quando então lhe cabia rescindir o contrato e retomar a posse da terra o que certamente impediria que o plantio fosse efetivado, levando em consideração que a colheita teria ocorrido somente depois da primeira semana de maio, portanto quase 150 dias depois daquela primeira autuação, lembrando que o ciclo da soja (entre semeadura e colheita) é na média de 120 dias.

Portanto
o argumento de que é o único prejudicado não me parece verossímil, uma vez que, levando-se por fidedigna a sua versão dos fatos, certamente poderá demandar judicialmente contra aquele que seria o verdadeiro causador dos seus prejuízos, o arrendatário, contra quem aliás deve demandar as 5.741 sacas de soja contratadas
.

Nesse diapasão,
questionável inclusive a alegada relação jurídica entre o município de Dom Eliseu e o agravante para devolução da soja, imaginando que a única ligação entre as duas partes nesse processo a legalidade do ato administrativo que se pretende anular
, que até este instante processual, não colho razões para a pretensa anulação.

Assim exposto, ante a reconhecida ausência de probabilidade do direito nos argumentos apresentados pelo agravante,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/04/2021